Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704420-64.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATORIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: IZABELA BARBOSA MIGUEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATORIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de aluguel n. 0738949-43.2024.8.07.0001, ajuizada por IZABELA BARBOSA MIGUEL, em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 221415253 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo sem julgamento do mérito em relação à FATORIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, ora recorrente, sob o fundamento da ilegitimidade passiva ad causam, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, reconhecendo a suspensão de sua exigibilidade, considerando a gratuidade judiciária que fora deferida à parte autora. Na oportunidade, o juízo de primeiro grau considerou que a agravante não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que, por ser imobiliária, não age em nome próprio, mas apenas administra o imóvel. Dessa maneira, reconheceu a inexistência de pertinência subjetiva da agravante. Concluiu o d. Magistrado que, por ser parte ilegítima, as demais teses invocadas pela recorrente em sua contestação restaram prejudicadas. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a agravada não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual este deve ser revogado. Pondera que, ao promover a ação originária, a agravada incorreu em erro, resultando no reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e que, por essa razão, deve ser responsabilizada por isso. Argumenta que a agravada, que é casada, teria renda familiar elevada o suficiente para arcar com os custos da ação, não atendendo, assim, aos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao final, postula o provimento do agravo de instrumento para que seja indeferida a gratuidade de justiça concedida à agravada. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 68679821, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Recolhido o preparo recursal em dobro (IDs 68744526 e 68745109). É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025 às 18:24:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora